Tribunal: TJPA
Processo: 0040995-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040995-73.2014.8.14.0301

APELANTE: CLENES SANTA BRIGIDA LIMA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADO ERRO MÉDICO EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de ente público, na qual a autora alegou ter se submetido a cirurgia para retirada de nódulo no pé direito, sendo que, posteriormente, constatou a realização de procedimento no joelho para retirada de enxerto, sustentando agravamento do quadro clínico e incapacidade laborativa.

2.

A sentença concluiu pela ausência de prova técnica apta a demonstrar erro médico, falha na prestação do serviço ou nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico realizado em unidade pública de saúde e os danos físicos alegados pela autora, a justificar a responsabilização civil objetiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, sendo indispensável a demonstração do vínculo entre a atuação estatal e o prejuízo suportado.
5. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.
6. Conjunto probatório que revela a existência de alteração degenerativa pré-existente na patela, laudos indicativos de tumor no pé e protocolo cirúrgico compatível com ressecção tumoral, inexistindo laudo pericial judicial ou parecer técnico conclusivo que ateste falha médica ou agravamento decorrente do procedimento.
7. Ausente prova objetiva de extrapolação dos limites do consentimento informado ou de omissão relevante quanto às informações prestadas, não se admite a presunção de erro médico com base em alegações genéricas.
8. Precedentes do TJPA reafirmam que, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, a ausência de prova do nexo causal afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por alegado erro médico exige comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano suportado.

2. A ausência de prova pericial ou técnica idônea que demonstre falha na prestação do serviço de saúde impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CLENES SANTA BRÍGIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral e Estético.

A decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de provas que indicassem nexo causal entre os danos alegados pela autora e o procedimento cirúrgico realizado no Hospital Ophir Loyola.

Na sentença recorrida constou que a documentação acostada aos autos indica alteração degenerativa na patela, sem que se comprove relação direta com a cirurgia no pé, e que não foi demonstrado o fato constitutivo do direito da autora, na forma do art. 373, I, do CPC.

Em suas razões, a Apelante, após breve síntese do recurso, argumenta que restou caracterizada a responsabilidade civil do hospital recorrido pela negligência médica que resultou em agravamento de sua condição de saúde após procedimento cirúrgico realizado em 2010.

Aduz que não foi devidamente informada quanto à extensão e aos riscos do procedimento, especialmente sobre a retirada de enxerto de seu joelho, o que ocasionou sequelas permanentes e agravamento de sua condição física, com impacto direto sobre sua capacidade laborativa.

Desse modo, afirma que há nos autos provas suficientes da ocorrência do dano, do nexo causal e da conduta negligente do Hospital, configurando responsabilidade objetiva do ente público pela má prestação do serviço, nos termos da teoria do risco administrativo.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o Hospital Ophir Loyola ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

A sociedade empresária recorrida apresentou contrarrazões (Id. 94379121).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 18130619).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém

VOTO

Considerando estarem atendidos os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, foi possível constatar que a Apelante ajuizou ação relatando que necessitou submeter-se a procedimento cirúrgico para retirada de
nódulo no dedo do pé direito
,
tendo sido surpreendida, posteriormente, com a informação de que fora realizado também um procedimento envolvendo seu joelho, de onde fora extraído enxerto. Alega que a intervenção teria agravado sua condição física, gerando sequelas funcionais em ambas as regiões anatômicas, o que a teria incapacitado para o trabalho.

No entanto, constata-se que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em especial pela ausência de prova minimamente robusta quanto aos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Não obstante a narrativa apresentada, verifica-se que as alegações são formuladas de maneira genérica, dissociadas de provas técnicas contundentes. Conforme bem observado na sentença (Id. 14988964), do conjunto probatório anexado nos autos é possível concluir que: 1) há exame de imagem com alteração degenerativa pré-existente na patela (fls. 106/107); 2) laudos que mencionam a existência de tumor no pé (fls. 93 e 96); 3) protocolo cirúrgico apontando como finalidade do procedimento a ressecção tumoral (fls. 80/89); 4) ausência de laudo pericial judicial ou outro parecer técnico que ateste, com clareza, o nexo de causalidade entre a cirurgia realizada e eventual agravamento do quadro físico da autora.

Portanto, não há nos autos, prova técnica idônea que demonstre falha na conduta médica ou hospitalar, tampouco que sustente a versão de omissão de informações relevantes ao procedimento cirúrgico, como a retirada de enxerto do joelho.

Ademais, inexiste comprovação de que o procedimento realizado tenha extrapolado os limites do consentimento informado — cuja ausência, aliás, não foi provada de forma objetiva, com apresentação de termo específico ou negativa documentada.

Sendo assim, não há como se presumir o erro médico ou a negligência da unidade pública de saúde apenas com base em alegações da parte, desprovidas de confirmação pericial.

A jurisprudência deste Egrégio TJPA é firme no sentido de que, mesmo na responsabilidade objetiva do Estado, a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano é imprescindível:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON . CÂNCER NO INTESTINO. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TRATAMENTO MÉDICO . AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O RESULTADO MORTE DO OFENDIDO. ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO E NA CASA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Terezinha do Socorro Gonçalves Dias contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em decorrência da morte de seu filho, Kleverson Adriano Dias Cardoso, enquanto estava sob custódia do Estado do Pará. A apelante sustenta que houve omissão estatal quanto ao tratamento adequado de câncer que acometia o detento, pleiteando a responsabilidade civil objetiva do Estado e a consequente reparação moral. O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso . O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão estatal no fornecimento de tratamento médico adequado ao detento;

(ii) analisar se há nexo de causalidade entre eventual omissão do Estado e a morte do detento, configurando a responsabilidade civil objetiva .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal, sem necessidade de se demonstrar culpa ou dolo .

4. A teoria do risco administrativo estabelece que o Estado é responsável por falhas na proteção e integridade de detentos, exceto em casos em que a morte decorre de condição natural e inevitável, independentemente de atos ou omissões da administração pública.

5. No caso concreto, embora o detento tenha sido diagnosticado com câncer de cólon e recebido tratamento hospitalar no Hospital Ophir Loyola, não ficou comprovada omissão estatal relevante ou falta de atendimento médico adequado que tenha contribuído para o óbito . O falecimento decorreu de falência múltipla de órgãos em razão da gravidade natural da doença.

6. A jurisprudência reiterada dos tribunais estabelece que, na ausência de prova de omissão específica ou falha na prestação do atendimento médico, não se configura a responsabilidade civil objetiva do Estado (AgRg no REsp nº 1305259/SC e TJ-SP, AC nº 1002977-84.2013 .8.26.0068).

7 . Constatado que o detento recebeu assistência médica e foi encaminhado para tratamento hospitalar, inexiste o nexo causal necessário entre a atuação estatal e o óbito, afastando a responsabilidade civil do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido .

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado pelo falecimento de detentos exige a comprovação de nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e o dano sofrido.

2. A prestação de atendimento médico regular e a inexistência de prova de omissão específica afastam a responsabilidade civil do Estado em caso de morte decorrente de doença grave e natural .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00104401920148140028 23330851, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO QUE A OBRA PÚBLICA FOI DETERMINANTE PARA O DANO NO IMÓVEL DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por -person">Lindalva Barbosa de Castro e pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença da Vara Única de Igarapé-Miri que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de supostos prejuízos causados à residência da autora durante a construção de ponte pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrado, por meio de prova técnica idônea, o nexo causal entre a obra pública realizada pelo Município e os danos alegados pela autora; (ii) definir as consequências recursais em caso de ausência de prova do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, não sendo admissível presumir tal relação sem elementos técnicos conclusivos .

4. Inexistindo laudo pericial ou prova técnica que ateste que os danos no imóvel da autora decorreram diretamente da obra pública, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

5. O ônus da prova quanto ao nexo causal incumbe ao autor, nos termos do art . 373, I, do CPC.

6. Com o provimento do recurso do Município para julgar improcedentes os pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora que visava à majoração da indenização.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

1 . A configuração da responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de obra pública exige a demonstração, por prova técnica idônea, do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

2. Ausente laudo pericial ou outro elemento técnico conclusivo, não se reconhece o dever de indenizar por parte do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, Rel. Min . Moura Ribeiro, DJe 23/08/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009550-18.2006.8.14 .0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 13/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824328-32.2021 .8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j . 07/07/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017206720228140022 28714631, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, é importante ressaltar que os fundamentos apresentados no recurso de apelação limitam-se a reafirmar a narrativa da inicial, sem, contudo, infirmar os fundamentos da sentença com novos elementos de prova, recaindo em mera irresignação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026